Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746736-26.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDINA VICENTE ROCHA DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, e recolha o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. . Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora